Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-04.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020438-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS FREITAS ANDRADE - CPF: 064.586.691-19 (RECORRENTE), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1020438-04.2024.8.11.0003.

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente: LUCAS FREITAS ANDRADE.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. PERDA DE COMPROMISSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, alegando falha na prestação do serviço, atraso significativo e impossibilidade de comparecimento a evento previamente programado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e o atraso superior a quatro horas configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso causou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

O atraso de cinco horas e trinta e sete minutos na chegada ao destino ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa).

A recorrida não comprovou a existência de excludente de responsabilidade capaz de afastar o dever de indenizar, conforme previsto no § 3º, do art. 14, do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado ao caso concreto e com caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo de voo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa).

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidades previstas no § 3º do art. 14 do CDC.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado com base no método bifásico adotado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id 262089897, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

Cancelamento do voo sem comunicação prévia;

Falha na prestação do serviço - Atraso superior a 4 (quatro) horas;

Perda de compromisso – Ingressos para show;

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 21/06/2024, às 14h20min, e chegada às 17h35min.

Relata que, ao comparecer ao aeroporto, foi informado do cancelamento do voo, sendo-lhe oferecida a opção de embarque no dia 22/06/2024, às 02h30min, com chegada às 05h40min, proposta que recusou, pois sua viagem tinha como finalidade a participação no evento “Zeca Pagodinho 40 anos”, no dia 21/06/2024, às 20h00.

Diante da recusa, assevera que a empresa ré o realocou em voo operado pela Azul, com embarque às 21h02min do mesmo dia e chegada às 23h12min, resultando em um atraso de 05h37min em relação ao horário originalmente contratado.

Relata que a alteração comprometeu sua programação, pois planejava chegar às 17h35min para descansar antes do evento. Entretanto, em razão do cancelamento, desembarcou apenas às 23h12min, o que o impossibilitou de participar da festividade.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de uma necessidade de manutenção não programada na aeronave. Sustenta que o autor foi reacomodado em outro voo e foi prestada a devida assistência material, visto que forneceu voucher de alimentação.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrida, consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor, que foi realocado em outro voo, resultando em um atraso de 5 (cinco) horas e 37 (trinta e sete) minutos em relação ao horário inicialmente contratado.

Inclusive, em razão desse atraso, o demandante perdeu o evento que motivou sua viagem, conforme demonstrado no documento juntado sob o ID 262089888.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade. Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC. (Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, já que o atraso teve como consequência a perda do evento que o autor se programou para participar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025